Tribunal: TJBA
Processo: 8002105-16.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002105-16.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTEVAO PEREIRA AZEVEDO Advogado(s): AMAURI CORREIA CONCEICAO DA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS EM CONTA POUPANÇA – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E SAQUES SUCESSIVOS NÃO RECONHECIDOS – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO E APOSENTADO – FALHA CRÍTICA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS DISPENSADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO – DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NA ORIGEM – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO BANCO – EXIBIÇÃO APENAS DE TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS E SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BIOMETRIA OU USO IDÔNEO DE SENHA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – APLICAÇÃO DO MARCO TEMPORAL ESTABELECIDO PELO STJ EM SEDE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – PRIVAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ESTRITAMENTE ALIMENTAR – ABALO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC E DA RECENTE LEI Nº 14.905/2024 NA ATUALIZAÇÃO DOS ENCARGOS – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, na qual o autor, pessoa idosa e aposentada, contesta a realização de saques sucessivos e a contratação de empréstimo não reconhecido em sua conta poupança, alegando falha na segurança do serviço bancário e privação de verba de natureza alimentar. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a regularidade das transações bancárias diante da inversão do ônus da prova; a validade de telas sistêmicas como prova de contratação; a ocorrência de fortuito interno por falha de segurança; o dever de restituição dos valores de forma simples ou em dobro conforme modulação do STJ; a caracterização de dano moral pela subtração de proventos de idoso; e a aplicação dos encargos morais sob a égide da Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir: A preliminar de deserção é rejeitada pois a gratuidade judiciária deferida na origem permanece hígida para o idoso aposentado. A preliminar de falta de dialeticidade não prospera visto que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença quanto à responsabilidade bancária. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e fundamentada no risco do empreendimento, conforme Súmula nº 297 do STJ e art. 14 do CDC. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a autoria das transações, pois telas sistêmicas e demonstrativos sem assinatura ou biometria são provas unilaterais insuficientes para afastar a alegação de fraude. A falha de segurança que permite movimentação fraudulenta por terceiros configura fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade. A restituição do indébito deve observar o marco de 30/03/2021 estabelecido pelo STJ: de forma simples para valores cobrados até referida data e em dobro para os pagamentos realizados a partir de 31/03/2021. O dano moral é inequívoco, pois a subtração de verba alimentar de idoso atinge a dignidade e segurança pessoal, justificando a fixação de indenização em dez mil reais. Os consectários legais devem seguir a taxa Selic até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando após este período à incidência de IPCA para correção e Selic deduzida do IPCA para juros moratórios. IV. Dispositivo e tese: Preliminares Rejeitadas. Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a sentença e declarar a inexistência do empréstimo e débitos correlatos, condenando o banco à restituição de valores (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então) e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com a inversão do ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "A ausência de prova robusta da contratação, ônus que compete ao banco, aliada à realização de saques fraudulentos em conta de idoso, caracteriza fortuito interno e enseja o dever de indenizar e restituir os valores indevidamente subtraídos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14 e 42; CPC, arts. 931, 937 e 1.010; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54, 297 e 362; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp nº 1.795.982/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002105-16.2022.8.05.0230, em que figuram como Apelante ESTEVAO PEREIRA AZEVEDO e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e declarar a inexistência do empréstimo e débitos correlatos, condenando o banco à restituição de valores (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então) e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com a inversão do ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA